Tribunal: TJDFT
Processo: 0723990-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0723990-12.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: RUY SANTANA RESENDE, HERMINIA ALVIM DE OLIVEIRA RESENDE AGRAVADO: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RUY SANTANA RESENDE contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada pelo ora agravante, indeferiu a antecipação de tutela para determinar o restabelecimento do plano de saúde e a limitação dos descontos da coparticipação a 10% de seus rendimentos. Sustenta o recorrente, em síntese, que a referida decisão deve ser reformada, uma vez que a inadimplência dos agravantes ocorreu por inércia do plano de saúde agravado. Alega que é idoso, atualmente com 85 anos de idade, e que sua esposa também é idosa, com mais de 70 anos, ambos do grupo de risco para o COVID 19. Que atualmente se encontra internado em “home care”, fato que aumentou sobremaneira as despesas relativas a coparticipação do Plano. Assevera que a agravada deixou de realizar a cobrança do valor principal do plano de saúde dos agravantes propositalmente, valor este que há muitos anos é debitado em folha de pagamento, com claro intuito de configurar a mora e deixar de ser responsável pelas despesas médicas do agravante. Entende haver relação de consumo entre as partes litigantes, salientando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso. Ressalta, por fim, que os contracheques presentes nos autos possuem margem suficiente para debitar a coparticipação e que, propositalmente, o plano não enviou o boleto bancário para que o pagamento fosse realizado. Requer, assim, seja concedida a tutela recursal de urgência, para que seja determinado o imediato restabelecimento do plano de saúde e limitados os descontos da coparticipação a 10% de seus rendimentos. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada, confirmando-se a antecipação de tutela recursal. Ausência de preparo em razão do deferimento da gratuidade de justiça. É a síntese do que interessa. Decido. Conforme preceitua o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os pressupostos descritos no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, pela análise perfunctória que o momento permite, não vislumbro os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pelo agravante. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 67440061 dos autos originários), com os seguintes fundamentos, in verbis: “RUY SANTANA RESENDE ajuíza ação contra GEAP FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL. O autor sustenta ser beneficiário de plano de saúde administrado pela ré. Argumenta que a parte ré, nos autos do processo n. 0709198-69 foi compelida a fornecer serviços de saúde, sob a modalidade "Home Care", contudo, depois do trânsito em julgado da sentença proferida naqueles autos suspendeu o contrato de prestação de serviços, sob o argumento de inadimplência da parte. Aduz que está inadimplente porque a parte ré não promoveu a cobrança do que lhe é devido, tendo em vista que o regulamento da entidade prevê que os pagamentos serão realizados por meio de débito em folha de pagamento ou por meio de envio de documento de cobrança. Afirma que "não tinha como saber se tinha ou não algum valor de coparticipação para pagar para a requerida" (Id 64847233), sendo que a ré, por omissão, não realizou o desconto da coparticipação em folha de pagamento nem enviou boleto bancário para cobrança de forma que não poderia saber sobre a existência do débito. Assevera que a cobrança deve ser limitada a 10% da remuneração bruta do titular do plano, conforme disposto no art. 55 dos estatutos da entidade. Argumenta que a notificação encaminhada pela ré para ciência da dívida não foi recebida por nenhum dos moradores de sua residência. Pede, em antecipação dos efeitos da tutela, o restabelecimento do plano de saúde e a limitação dos descontos da coparticipação a 10% de seus rendimentos. A antecipação dos efeitos da tutela exige a plausibilidade do direito invocado e o receio de dano. Não vislumbro a plausibilidade do direito invocado pela parte, tendo em vista que o autor ajuizou, no ano de 2017, demanda contra a parte ré questionando cobranças realizadas pela entidade (processo n. 0704854-94, processado e julgado pela 25a Vara Cível de Brasília). Em razão do pedido formulado pelo autor, foi concedida a antecipação dos efeitos da tutela para impedir o cancelamento do contrato de plano de saúde em razão do inadimplemento. Na sequência, foi proferida sentença que julgou IMPROCEDENTE o pedido então formulado pelo autor. O TJDFT, ao analisar o recurso de apelação interposto pelo autor negou provimento ao apelo. A ementa do acórdão foi lavrada nos seguintes termos: "DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 608 DO STJ. COBRANÇAS DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EM DUPLICIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica em debate não pode ser caracterizada como relação de consumo, por dizer respeito à atuação de entidade de plano de saúde na modalidade de autogestão, de acordo com a Súmula n. 608 do STJ 2. A pretensão de obstar o plano de saúde de realizar cobranças e de realizar a rescisão contratual ante o inadimplemento exige a prova do fato constitutivo do direito autoral, consistente na demonstração da quitação de suas obrigações. 3. A ausência de prova quanto ao pagamento de parcelas devidas pelos beneficiários desautoriza obstar o plano de saúde tanto de realizar cobranças quanto de promover as consequências pelo inadimplemento, dentre as quais está a rescisão contratual. 4. É direito do credor realizar cobranças ante o não pagamento, assim como advertir os devedores, de forma respeitosa, quanto ao risco de rescisão do contrato, como exercício regular de seu direito, a teor do disposto no art. 188, inc. II, do Código Civil. 5. A indenização por dano moral exige a coexistência de três pressupostos: a prática de ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade entre a atuação do suposto ofensor e o dano alegado. Ante a ausência de ato ilícito não se pode falar em ocorrência de dano moral. 6. Dada a sucumbência recursal, os honorários advocatícios são majorados de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), de acordo com o art. 85, §11 do CPC. 7. Apelo desprovido. ". Há notícia da interposição de recurso especial. Contudo, o recurso especial não tem efeito suspensivo. De acordo com a ação anterior ajuizada pelo autor, diga-se então, representado pelo mesmo advogado que ora o representa nesta ação, o autor tinha conhecimento da existência de dívidas com a ré. Logo, não é plausível a alegação de que foi pego de surpresa pela cobrança realizada. Além disso, como foi deferida a tutela de urgência na ação n. 0704854-94 para impedir o cancelamento do plano de saúde por inadimplência, não é razoável considerar, neste momento processual, que a ré tenha sido omissa em realizar a cobrança da dívida do autor. Aliás, percebe-se pela sentença e pelo acórdão juntado pela parte autora a estes autos que a ré empreendeu esforços para cobrança de seu débito. O autor não trouxe aos autos, ainda, elementos que permitem concluir que dispunha de margem para o pagamento de sua dívida com a ré. Assim, falta plausibilidade aos argumentos do autor. Em que pese o autor necessitar dos serviços prestados pela ré, não se pode compelir a parte ré a dar continuidade aos serviços prestados ao autor se este não cumpre as suas obrigações. É digno de nota que a ré é uma entidade autogestão e não uma fornecedora de serviços, como já decido pelo TJDFT em ação entre as partes. Nesses termos, cabe ao autor juntar aos autos elementos suficientes para averiguação da plausibilidade dos elementos que autorizadores da concessão da tutela de urgência, o que não ocorreu. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA”. A MM. Juíza de primeiro grau entendeu por bem indeferir o pedido de antecipação de tutela, entendendo que não foi possível vislumbrar a plausibilidade do direito invocado pela parte, tendo em vista que o autor ajuizou, no ano de 2017, demanda contra a parte ré, questionando cobranças realizadas pela entidade (processo n. 0704854-94, processado e julgado pela 25a Vara Cível de Brasília). Entendeu que se existe processo relativo a cobranças, não se pode concluir pela inércia por falta das mesmas. Entendeu, também, que o agravante não trouxe aos autos elementos que permitissem concluir a existência de margem para o pagamento de sua dívida. Entendo que agiu com acerto a d. magistrada a quo. A despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, no sentido de ter havido inércia da operadora de plano de saúde na cobrança das mensalidades, verifico não estar evidenciada a probabilidade do direito invocado, uma vez que, por ora, faltam maiores elementos de convicção que permitam atribuir exclusivamente à operadora de plano de saúde a culpa pela falta de pagamento dos boletos bancários e da ausência de cobrança em folha de pagamento. Diante dos elementos de prova constantes dos autos, não é possível aferir, de plano, se houve inércia na cobrança das mensalidades ou se, em razão do discutido nos autos do processo n. 0704854-94, existe realmente inadimplência que justifique a interrupção do plano de saúde. Isso porque lá se discutiu a cobrança de diversas parcelas em suposta duplicidade, ou seja, que já teriam sido quitadas, pelo agravado. Aqui, se discute ausência de cobrança, o que caracteriza falta de coerência entre os argumentos do autor. Em outras palavras, a questão posta em discussão necessita de maior dilação probatória e do estabelecimento do contraditório, a fim de ser melhor esclarecida. É certo que existe a possibilidade de debate acerca de eventual ausência de cobrança proposital e abusividade na interrupção do plano de saúde, mas considerando que tal constatação, em princípio, não pode ser alcançada no presente caso, sem antes ser oportunizada a dilação probatória, não há como deferir, em sua totalidade, o pedido liminar, a fim de que seja determinado o restabelecimento do plano de saúde. Além disso, se por um lado, negar o direito ao plano de saúde em tempos de pandemia representa desvantagem exagerada ao agravante, por outro lado, impor a cobertura do tratamento à operadora de plano de saúde sem confirmar se realmente o débito foi adimplido importa perigoso desequilíbrio financeiro, entre prestações e contraprestações. Portanto, ainda que ao final do julgamento da referida ação, o juízo a quo, após ouvir as partes e oportunizar o contraditório, acolha os fundamentos deduzidos pelo autor, por ora, não há elementos suficientes para se deferir o acolhimento do pedido em sua totalidade. Ante o exposto, não estando presentes de forma satisfatória os requisitos exigidos pelo artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, indefiro a antecipação de tutela recursal pleiteada. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, inciso II, do CPC). Comunique-se e solicitem-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator